Tribunal: TJPA
Processo: 0013771-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013771-63.2014.8.14.0301

APELANTE: VANDERLEI LOURINHO LOBATO, MARILEA CUNHA LIMA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALITY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo condenação solidária das agravantes ao pagamento de indenização por lucros cessantes (0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel) e danos morais (R$ 10.000,00), além da majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. As agravantes reiteram os mesmos fundamentos da apelação cível, já apreciados na decisão recorrida, relativos à ilegitimidade passiva, à prevalência da cláusula penal moratória sobre os lucros cessantes e à ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva das agravantes; (ii) definir a possibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes; e (iii) avaliar a configuração de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno apresenta argumentos idênticos aos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática, sem fatos ou fundamentos novos.

4. Mantida a legitimidade passiva das agravantes por integrarem a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º e 25, § 1º, do CDC.

5. A cláusula penal moratória não afasta a possibilidade de aplicação de lucros cessantes, conforme entendimento consolidado nos Temas 970 e 971 do STJ.

6. O atraso excessivo na entrega do imóvel configura dano moral, fixado em R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A apresentação de argumentos reiterados em agravo interno, sem inovação substancial, não justifica a modificação da decisão agravada."

2. "A legitimidade passiva decorre da participação na cadeia de fornecimento, nos termos do CDC."

3. "A cláusula penal moratória não impede a aplicação de lucros cessantes para reparação integral do dano."

4. "O atraso excessivo na entrega de imóvel pode configurar dano moral, cabendo a fixação do quantum com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º e 25, § 1º; CC, arts. 402 e 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.03.2019.

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de Agravo Interno interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. e Elo Incorporadora e Construtora Ltda., em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0013771-63.2014.8.14.0301, que manteve integralmente a sentença de primeiro grau. A decisão condenou solidariamente as agravantes ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, e por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, determinou a incidência da Taxa SELIC e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

A decisão combatida foi assim ementada (id 20895940):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ATRASO DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA LUCROS CESSANTES. ESCOLHA DO COMPRADOR. BASE DE CÁLCULO LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

1- Considerando que a questão versa sobre relação de consumo, é patente a legitimidade passiva da empresa que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor, sendo responsável de forma solidária pelos danos causados ao consumidor devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora) responderem civilmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2- Ainda que exista a previsão contratual da Cláusula Penal Moratória, o STJ firmou entendimento em favor da possibilidade de escolha do comprador a pleitear a incidência da Cláusula Penal contratual ou aplicação dos Lucros Cessantes. Com isso, inviável o prevalecimento absoluto da cláusula contratual, haja vista que, ante a impossibilidade desta se qualificar de forma equivalente ao valor locatício, há a sua alternância em favor dos lucros cessantes, a fim de garantir a melhor reparação do dano ocasionado.

3- Os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado, haja vista que proporciona a reparação pelo valor que o consumidor deixou de auferir do imóvel em atraso.

4- A doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel, mister a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.

5- O valor da indenização fixada na sentença, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de compatível com as finalidades almejadas, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência pátria.

6- Em vista ao regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC e em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, reputo viável a majoração dos honorários em prol do procurador do autor em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

7- Recurso de apelação conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do artigo 932 c/c art. 133, XI, letra “d” do RITJPA.

Irresignadas a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA agravaram em face da decisão, alegando, preliminarmente, que não participaram diretamente da relação contratual, uma vez que o compromisso de compra e venda foi firmado exclusivamente entre os agravados e a Amanhã Incorporadora Ltda. Sustentam que a Construtora Leal Moreira Ltda. é apenas sócia da incorporadora, e a Elo Incorporadora e Construtora Ltda. limitou-se a atuar como parceira de vendas, não assumindo obrigações contratuais ou de construção, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Pleiteiam a aplicação do Tema 971 do STJ, argumentando que a cláusula penal moratória deve prevalecer como parâmetro indenizatório, em substituição aos lucros cessantes, com fundamento na impossibilidade de cumulação entre esses institutos.

Defendem que a sentença desconsiderou o princípio da mínima intervenção contratual, previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, ao ampliar as obrigações impostas às agravantes.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requerem que a base de cálculo dos lucros cessantes seja limitada ao valor efetivamente pago pelos agravados, sob pena de enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 402 do Código Civil.

Alegam, ainda, que o simples inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de abalo significativo à esfera subjetiva dos agravados, o que não ficou evidenciado nos autos.

Ao final, requerem sua exclusão do polo passivo da lide por ilegitimidade passiva, o afastamento da condenação em lucros cessantes em razão da existência de cláusula penal moratória contratualmente pactuada. Subsidiariamente, requerem a revisão do percentual de lucros cessantes para 0,5% ao mês, utilizando como base de cálculo o valor efetivamente pago pelos compradores, de forma a evitar enriquecimento sem causa. Por fim, pedem o afastamento da condenação por danos morais, sustentando a ausência de elementos que justifiquem abalo extraordinário, e, subsidiariamente, caso mantida, solicitam que o quantum seja reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A insurgência recursal cinge-se quanto ao pedido de reforma da decisão monocrática, para: reconhecer sua ilegitimidade passiva das agravantes e excluí-las do polo passivo da demanda; caso mantida a legitimidade, aplicar a cláusula penal moratória como parâmetro indenizatório, afastando os lucros cessantes; subsidiariamente, adequar a base de cálculo dos lucros cessantes ao valor efetivamente pago até o ajuizamento da ação e excluir a condenação por danos morais, por ausência de abalo significativo.

De início, verifico que os argumentos trazidos pelo Agravante no presente Agravo Interno, não inovam em relação aos já apreciados e rebatidos na decisão monocrática.

Os argumentos apresentados pelas agravantes no Agravo Interno, no entanto, reproduzem os mesmos fundamentos já expostos na apelação e devidamente analisados pela decisão monocrática. As agravantes sustentam, essencialmente: (i) sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a prevalência da cláusula penal moratória como parâmetro indenizatório, nos termos do Tema 971 do STJ, afastando os lucros cessantes; (iii) a necessidade de revisão do percentual e da base de cálculo dos lucros cessantes para evitar enriquecimento sem causa; (iv) a manutenção dos termos contratuais, alegando nulidade da decisão por ter sido proferida extra petita; e (v) a exclusão ou redução da condenação por danos morais, sustentando inexistência de abalo extraordinário.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados."

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

Quanto à arguição de sua
ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda
, decidi por ocasião da decisão monocrática:

"Em suas razões, as recorrentes suscitam a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a Construtora Leal Moreira Ltda é apenas sócia da empresa Amanhã Incorporadora Ltda, sendo pessoas jurídicas distintas e independentes, enquanto a Elo Incorporadora e Construtora Ltda, por sua vez, além de não figurar parte do instrumento jurídico entabulado, seu dever fora apenas de divulgação do empreendimento e incabível, portanto, figurar parte da demanda.

No entanto, antecipo que tal levantamento não merece ser acolhido.

Explico.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é patente a legitimidade passiva da empresa que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor, sendo responsável de forma solidária pelos danos causados ao consumidor.

Como bem explicou o juízo a quo ao sentenciar:

Assim, dos elementos fático-probatórios constantes no processo, verifica-se que houve a participação direta ou indireta no negócio jurídico, pelo que as apelantes devem ser consideradas fornecedoras do produto, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Ademais, o contrato foi efetivado em 06/12/2010 e a requerida Construtora Leal Moreira Ltda afirma, em sede recursal, que faz parte do quadro societário da AMANHÂ INCORPORADORA LTDA, assim como a Elo Incorporadora e Construtora Ltda assume ter participado da cadeia de fornecimento de serviço ao consumidor, por meio da divulgação do produto. Sob esse viés, os serviços prestados pela construtora e pela incorporadora estão todos interligados na mesma cadeia de fornecimento, em clara relação de parceria comercial.

Da mesma forma, em se tratando de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

"Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Nesse sentido, vejamos precedentes desta Corte, in verbis:

(...)

Nesse cenário, a Empresa Construtora Leal Moreira Ltda e Elo Incorporadora e Construtora Ltda podem e devem ser consideradas como partícipes da cadeia de fornecedoras do imóvel em questão, o que enseja a sua responsabilidade civil, pelo que rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva."

Desta forma, verifico que a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar a decisão, por isso, mantenho a rejeição da preliminar arguida, nos termos da decisão monocrática.

Com relação à tese de prevalência da cláusula penal moratória como parâmetro indenizatório, nos termos do Tema 971 do STJ, afastando os lucros cessantes, também já foi suficientemente debatida, conforme trecho que colaciono:

"No mérito, as empresas requeridas alegam a impossibilidade de aplicação dos lucros cessantes, em virtude da existência de Cláusula Penal Moratória no instrumento contratual celebrado, a qual enseja sua aplicação em face deste primeiro.

Ao compulsar o caderno processual, apuro ser inegável que as partes envolvidas no litígio celebraram contrato de promessa de compra e venda, e o prazo estipulado no aludido contrato para a entrega da obra não fora obedecido, inclusive já tendo computado o prazo de prorrogação (180 dias), previsto em contrato, fato este, constatado e observado pelo magistrado a quo, o que torna incontroverso.

No tocante à incidência da cláusula penal moratória em detrimento aos lucros cessantes, tem-se, consoante Temas 970 e 971 do STJ, as seguintes teses fixadas:

Tema 970: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."

“Tema 971: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

No entanto, em que pese o pleito recursal com fulcro na supracitada tese, nº 971, vislumbro sua inaplicabilidade ao presente caso, haja vista que, ao prolatar a r. sentença, o magistrado a quo explicitou a impossibilidade de cumulação dos dois institutos, com a dupla penalidade que estaria aplicando, vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

Destaco, também, que, ainda que exista a previsão contratual da referida cláusula, o STJ firmou entendimento em favor da possibilidade de escolha do comprador a pleitear a incidência da cláusula penal contratual ou aplicação dos lucros cessantes:

(...)

Com isso, inviável o prevalecimento absoluto da cláusula contratual, haja vista que, ante a impossibilidade desta se qualificar de forma equivalente ao valor locatício, há a sua alternância em favor dos lucros cessantes, caso o adquirente do imóvel opte por este a fim de garantir a melhor reparação do dano ocasionado."

Estando a decisão em consonância com o entendimento deste e. tribunal e do STJ, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

No tocante a necessidade de revisão do percentual e da base de cálculo dos lucros cessantes, também já foi enfrentado na decisão monocrática, sendo que as agravantes não apontaram nenhum desacerto na decisão, apenas reproduzindo os mesmos argumentos da Apelação, motivo pelo qual reproduzo os termos da decisão monocrática:

"No que tange à base de cálculo, os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado, haja vista que proporciona a reparação pelo valor que o consumidor deixou de auferir do imóvel em atraso. Vejamos os precedentes das duas Turmas de Direito Privado do TJPA:

(...)

No mesmo sentido, cito precedente qualificado e vinculante do Superior Tribunal de Justiça, tanto no que diz respeito à base de cálculo dos lucros cessantes sendo o valor locatício do imóvel assemelhado, quanto o termo final sendo a data da efetiva entrega do imóvel, e não do valor que fora pago como postulam os agravantes, vejamos:

“o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.).

Com efeito, justifica-se a manutenção da condenação dos réus/apelantes ao pagamento de lucros cessantes sobre o preço do valor contratual atualizado do imóvel, uma vez que as perdas e danos consistem no equivalente aos prejuízos presumidos, causados ao comprador, ante o descumprimento da obrigação contratual por parte do vendedor, ou seja, ainda que não tenha quitado o valor integral do imóvel, este, ao avaliar o seu valor locatício, se dará por meio do valor final do bem, e não do adimplido, a fim de proporcionar a reparação pelo valor que o consumidor deixou de auferir do imóvel em atraso."

Por fim, a agravante se insurge quanto ao dano moral, dizendo que não há provas do abalo sofrido, requerendo subsidiariamente sua redução. Entretanto, não declinou razões pelas quais a decisão combatida deveria ser reformada, apenas reproduzindo os argumentos já enfrentados. Colaciono o trecho da decisão quanto ao dano moral:

"No que diz respeito à ocorrência de dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel, mister a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Desse modo, considerando o atraso da empresa ré na entrega do imóvel, uma vez que a data da entrega seria no mês de junho de 2013, conforme cláusula contratual, ocorrera a constituição da mora das requeridas em dezembro de 2013, com a prorrogação de 180 dias, e até o momento do ajuizamento da ação em 03/2014 não havia sido entregue, bem como não há informações nos autos.

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para a apelada, que contratou o serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável. A propósito, colaciono, a jurisprudencial emanada dos Tribunais Pátrios:

“INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE QUANTO A VALORES APONTADOS PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE EM VALOR INFERIOR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DE TRÊS ANOS - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. MÉRITO - CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INFRINGÊNCIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO COMPRADOR - SITUAÇÃO QUE SAI DA ESFERA DA NORMALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.”. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1320745-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 01.09.2015).

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, compreendo que o valor da indenização fixada na sentença, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de compatível com as finalidades almejada, atende a os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência pátria, em casos correlatos:

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento. Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.” (TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853-42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ. Indenização fixada em R$10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018)."

Nesta senda, verifico que todos esses pontos já foram exaustivamente enfrentados e afastados na decisão monocrática, que reconheceu a legitimidade passiva das agravantes com base na sua participação na cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e considerou correta a fixação dos lucros cessantes com base no valor locatício e dos danos morais em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não há, portanto, qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão combatida. A reprodução de alegações já analisadas e rejeitadas não justifica a reforma da decisão monocrática, restando inviável acolher as pretensões das agravantes. Desta forma, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 120895940).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 07/02/2025